Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725753-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JONNAS MARRISSON SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Banco BMG S.A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e autorizou o levantamento pelo credor dos valores penhorados (ID no 55776612). Em suas razões, o apelante alega inexistir preclusão no que se refere a erro de cálculos. Sustenta haver excesso nos cálculos apresentados pelo apelado, visto que não foram obedecidos os parâmetros determinados na decisão transitada em julgado. Argumenta que foi aplicada a porcentagem de honorários sobre o valor das parcelas reconhecidas como nulas, e não sobre o valor que efetivamente corresponde à obrigação de fazer determinada, qual seja, a readequação do contrato em vinte e três (23) parcelas. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma total da sentença impugnada, para julgar totalmente procedente a impugnação à penhora diante do flagrante excesso. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Por despacho, foi oportunizado à apelante justificar o cabimento do presente recurso (ID no 46175291). A apelante manifestou-se pelo prosseguimento do recurso, ao argumento de que a sentença pôs fim à execução, fazendo recair sobre ela a obrigação de pagamento das custas processuais. Alega que é parte hipossuficiente, nos termos do art. 98, do CPC, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação com vistas à reversão da sentença nesse ponto (ID no 46720921). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, observa-se que, em 11/5/23, o Juízo a quo rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, relativo a honorários advocatícios fixados em favor do apelado, tendo proferido a seguinte decisão (ID no 55776298, dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais em que o devedor afirma que não há valor a ser executado. Para tanto, informa que após a readequação do contrato, foi apurado um saldo negativo a ser implantado internamente, não havendo valores a serem pagos a título de honorários sucumbenciais. Verifico que a sentença julgou parcialmente o pedido do autor, nos seguintes termos: ‘Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR as requeridas a cumprirem a oferta contratada pelo autor, com a implementação de 23 [vinte e três] parcelas de R$ 1.399,00 [mil trezentos e noventa e nove reais] no contracheque do requerente, no prazo de 15 [quinze] dias, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 [quinhentos reais] por dia de descumprimento, declarando a nulidade da cobrança via consignação em pagamento das 73 [setenta e três] parcelas remanescentes, no valor de 1.399,00 [mil trezentos e noventa e nove reais] cada. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pró-rata das custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da obrigação de fazer [valor da condenação], enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o valor do pedido de indenização por dano moral [proveito econômico obtido pela segunda requerida], vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, §§ 2o e 14o, do Código de Processo Civil’. Em sede de apelação, os honorários sucumbenciais foram majorados para 12%. Diante do teor da sentença e majoração dos honorários em sede recursal, não resta dúvida de que houve a condenação da requerida quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Vale ressaltar que em momento algum o título executivo condicionou a readequação do contrato para fins de apuração dos honorários. Considerando que inicialmente eram 96 parcelas e que os requeridos foram condenados a reduzirem para 23, os honorários são devidos no percentual de 12% de 73 parcelas de R$ 1.399,00. Portanto, rejeito a impugnação apresentada pelo BANCO BMG S.A. No mais, ante a ausência de pagamento no prazo legal, aplico a multa de 10%(dez por cento) e fixo os honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC”. Verifica-se, ainda, que não foi apresentado recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, restando, portanto, configurada a preclusão acerca do alegado excesso de execução. Na sequência, o exequente apresentou a planilha de débito atualizada e seguiu-se a penhora eletrônica via Sisbajud, com bloqueio integral do valor do débito exequendo. Intimada a parte executada para apresentar manifestação acerca da penhora, foi reiterada a tese de excesso de execução (ID no 55776306). Ao analisar a impugnação à penhora, o MM. Juiz singular consignou o seguinte (ID no 55776612): “Trata-se de impugnação à penhora oferecida pelo Banco BMG S.A. De acordo com a tese do executado, há excesso de execução decorrente de erro na base de cálculo dos honorários. A matéria de mérito da impugnação (excesso de execução) já foi objeto de análise na decisão ID 158354162 que rejeitou a tese de excesso. Como, aparentemente, o devedor não interpôs o recurso cabível no momento oportuno, operou-se a preclusão. Portanto, não há espaço para nova decisão sobre a mesma questão em razão do que estabelece o art. 505 do CPC. Ademais, neste momento, só é cabível alegar matérias relativas à penhora, que foi o ato posterior à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Como o executado se insurge contra excesso de execução, a impugnação, no ponto, é intempestiva. Não se alegue que subsiste indisponibilidade excessiva, pois a ordem de bloqueio observou o valor indicado pelo credor e os valores excedentes foram desbloqueados, conforme destacado na decisão ID 161514533 (último parágrafo). Diante desse quadro, rejeito a impugnação e autorizo o levantamento pelo credor das quantias penhoradas”. Em seguida, foi interposto o presente recurso de apelação (ID no 55776618). Apesar do esforço argumentativo do apelante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inexiste dúvida objetiva quanto à natureza do ato judicial hostilizado, que, além de ter sido expressamente nominado como decisão (ID no 34743557), tratou de rejeitar impugnação à penhora. Ora, não se tratando de procedimento especial, e se o pronunciamento do juiz não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu uma execução, trata-se de decisão interlocutória, a teor do art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse caso, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, cuja hipótese de cabimento se encontra expressa no parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Ultrapassado este ponto, não se mostram presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente por não haver dúvida fundada acerca da natureza jurídica da decisão, como já mencionado, daí porque é imperioso reconhecer que houve “erro grosseiro”, no dizer da doutrina, na interposição de apelação ao invés de agravo. A esse propósito, confiram-se os seguintes arestos, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve sobre a abrangência do cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, desafia agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Apelo não conhecido” (Acórdão 1326410, 07114354020198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NOVA APELAÇÃO QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Uma vez que o ato decisório impugnado possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo o ora apelante do polo passivo, sem extinguir a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e, não, a apelação. 2. Não impugnada a decisão oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não podendo o apelante prosseguir interpondo novos recursos que tratam da mesma matéria, a exemplo da presente apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo. 3. Apelação não conhecida” (Acórdão 1411328, 07075997620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, uma vez preclusa a decisão que entende não haver excesso de execução, não é mais possível rediscutir eventuais equívocos nos cálculos apresentados pelo exequente e, inclusive, já penhorados. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE PROVA DE QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL É IMPENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível se enquadra em alguma das hipóteses de impenhorabilidade dispostas no artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a constrição. III. Excesso de execução deve ser suscitado mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. IV. A arguição de excesso de execução por ocasião da impugnação à penhora franqueada pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, encontra óbice na preclusão, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal. V. O incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questão alheia à penhora, sobretudo quando superada pela preclusão. VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1685173, 07119148220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator